Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705724-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700574-24.2021.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Réu se abstenha de demolir a residência da Autora enquanto durar a pandemia da Covid-19 ou até decisão final, o que ocorrer primeiro, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça. A autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela provisória para impedir a demolição de sua residência. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Não há nos autos comprovação de que a autora foi intimada para demolir a obra edificada irregularmente e nem mesmo afirmou esse fato, mas apenas que houve demolição de casas vizinhas. O ordenamento jurídico exige a prévia autorização do Poder Público para qualquer edificação, o que aparentemente não foi providenciado pela autora e provavelmente trata-se de parcelamento irregular do solo e não houve nem mesmo alegação da autora sobre eventual direito a permanecer no imóvel. Nesse contexto está evidenciado que o pedido não poderia ser deferido, mas como o país enfrenta situação atípica de pandemia não se justifica a demolição neste período, por isso, será deferido o pedido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar ao réu que se abstenha de demolir a residência da autora enquanto durar a pandemia ou até decisão final, o que ocorrer primeiro. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se.” Nas razões recursais, o Agravante alega que a r. decisão agravada não merece prosperar, já que a Autora invadiu imóvel e construiu casa em condomínio irregular instalado dentro da Floresta Nacional, e que em razão da pandemia da Covid-19 pode perpetuar a ilegalidade perpetrada. Ressalta que, assim agindo, a d. Juíza a quo acabou por coactar o exercício do poder de polícia da Administração Pública, postergando para data incerta e não sabida a adoção de providências necessárias à proteção da ordem urbanística e do patrimônio público. Aduz que o imóvel foi objeto de fiscalização pelo DF Legal e que o Poder Judiciário não pode ser utilizado como salvo conduto para que a Autora possa construir ilegalmente em área pública. Registra que os documentos constante nos autos comprovam que se trata de um novo loteamento e que a Autora não habita na localidade há muito tempo, não havendo prova de que se trata de construção consolidada. Assevera que a Autora, ora agravada, ajuizou a ação com o objetivo de obter decisão judicial para conferir aparência de legalidade à construção em condomínio ilegal localizado em área de preservação ambiental. Sustenta que a suspensão dos atos demolitórios por prazo indefinido implica periculum reverso e que a defesa do patrimônio público tombado não pode parar, principalmente quando se observa que a pandemia encontra-se em franco declínio. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, mantendo hígidos os atos administrativos reconhecidos como legais pela própria decisão. Sem preparo, tendo em vista a dispensa legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da tutela de urgência em destaque, até o julgamento final do recuso. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do direito afirmado pelo Distrito Federal. Cumpre observar que, nos termos do art. 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. Ao que tudo indica, a edificação em comento é recente e em área pública de preservação ambiental, sendo que a própria Autora reconhece a ausência de licenciamento ou alvará. Nesta sede, considero haver ofensa ao Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, o qual legitima o exercício do poder de polícia da Administração Pública, de modo a evitar edificações em áreas sensíveis, em desconformidade com a legislação pertinente. Como se sabe, o direito à moradia somente deve ser cumprido “quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor” (art. 182, § 2o, do CPC). Como bem dispôs a d. Magistrada, não há documento que comprove ou mesmo notície ato administrativo praticado pelo Poder Público local voltado à demolição das edificações existentes no terreno da Autora, o que afasta a plausibilidade do direito por ela alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários à tutela de urgência. Por fim, cumpre registrar que não deve ser aplicada a excepcionalidade da medida em razão da pandemia mundial da Covid-19, por se tratar de construção iniciada justamente no período da pandemia (Id. 23560898). Como bem ressaltou o Agravante, a r. decisão agravada implicitamente ampara a pretensão de a Agravada continuar a construção em área protegida, o que não é viável. Lado outro, a suspensão da r. decisão agravada, também indiretamente, autorizaria o Distrito Federal a demolir a construção. Assim, a tutela recursal deve ser parcialmente concedida, apenas para obstar a continuidade da construção, até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, concedo parcialmente o efeito suspensivo para determinar à Agravada que não prossiga com a construção, até o julgamento deste recurso, sob pena de pagamento da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora